Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0712300-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICTOR NEGRI MOREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte autora apresentou embargos com pedido de efeitos infringentes. Em razão da possibilidade de conceder efeitos infringentes ao embargos de declaração opostos, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator